Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701291-17.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: ANGELINA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF-COOPERFIM contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0740362-91.2024.8.07.0001, proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu parcialmente o processo, com julgamento de mérito, em razão do reconhecimento parcial da prescrição, nos seguintes termos (Id. 62221612 dos autos principais): “1. Trata-se de ação pelo procedimento comum c/c tutela de urgência ajuizada por COOPERFIM – Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF em face de ANGELINA PEREIRA DA SILVA. 2. A autora alega ser proprietária e administradora do imóvel situado no SIA, Trecho 07, Lote 100, Feira dos Importados, incluindo o Box no 126, ocupado pela requerida. Afirma que a ré celebrou contrato de cessão de uso para exercer atividade comercial no local, ficando responsável pelo pagamento das taxas administrativas, despesas condominiais e rateios previstos no estatuto da cooperativa. 3. Segundo a petição inicial, a requerida está inadimplente com suas obrigações, mesmo após tentativas de negociação e assinatura de termo de confissão de dívida. Dessa forma, pleiteia a rescisão do contrato e a desocupação do box, além do pagamento dos valores em aberto. 4. Inicial de ID 211689714, instruída por documentos. 5. Não concedida a antecipação de tutela em decisão de ID 211721929. 6. A parte ré apresentou contestação em ID 222902351, alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial e aventando a prejudicial de mérito de prescrição. 7. Réplica em ID 229470680. 8. Vieram-me os autos conclusos. 9. É o relatório do necessário. Decido. 10. De início, passo a analisar a preliminar de inépcia e prejudicial do mérito de prescrição. 11. Não há que ser acolhida a preliminar de inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos 319 e 320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (parágrafo 1o do art.330 do CPC). 11.1. Ademais, a inicial permite adequada compreensão da demanda, tanto que a defesa foi ofertada a contento. REJEITO, pois, a mencionada preliminar. 12. Da prescrição. 12.1. De acordo com o entendimento consolidado do E. TJDFT, nos casos em que se busca a condenação ao rateio de despesas, como ocorre nos presentes autos, aplica-se a regra prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de três anos. 12.2. Nesse sentido, são diversos arestos de julgados análogos ao presente feito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DE BOX. CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja o réu condenado ao pagamento de sua parte nos rateios das despesas com a manutenção da Feira dos Importados, administrada pela requerente, postulando a resolução do contrato de cessão de uso do box em que o réu exerce seu comércio. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes para: “a) Decretar a resolução do contrato de cessão de uso do BOX (...), da Feira dos Importados, e determinar a imediata a reintegração da posse do bem à Cooperativa autora, independentemente do trânsito em julgado; b) Condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 16.556,46 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), sem prejuízo dos rateios vincendos (CPC, art. 323) até a data da efetiva desocupação, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento”. 1.1. Em sua apelação, o réu requer a reforma da sentença. Suscita a prejudicial de prescrição. Sustenta, no mérito, em suma, ter fechado sua empresa e abandonado o lote em 2013 por estar em insolvência civil, pois não existem mais bens para quitação da dívida, assim não pode responder por má-fé, nem pelos prejuízos causados e, muito menos, por enriquecimento sem causa. 2. Preliminar de dialeticidade - rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.3. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, porque os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da autora. 3. Preliminar de supressão de instância - acolhida. 3.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.2. Precedente: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 3.3. No caso, não foram submetidos à apreciação na sentença os temas, nem os pedidos, relacionados a “integralização de suas quotas-partes”, “box tem um preço de mercado na Feira dos Importados” e “direito às benfeitorias e às acessões”. 3.4. Logo, incabível a análise, nesta sede, das matérias não objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, as quais foram deixadas expressamente para a liquidação de sentença, por caracterizarem supressão de instância. 3.5. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parcialmente do recurso. 4. Prejudicial de prescrição - rejeitada. 4.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 4.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 4.3. Nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 anos “a pretensão de reparação civil”. Assim, não há se falar em prescrição, posto que o valores vencidos pretendidos pela autora se restringem aos últimos 3 anos a partir da propositura da ação, mesmo prazo de prescrição. 5. A exploração da área da Feira dos Importados por parte da COOPERFIM é legitimada pela celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a CEASA. 5.1. Por conseguinte, a COOPERFIM assumiu a posse sobre o terreno em questão, não tendo havido a transferência de propriedade, e a ela atribuído o direito e o dever de administrar o complexo da Feira dos Importados. 5.2. A exploração da região passou a ser condicionada à adesão à Cooperativa, cabendo ao cooperado compartilhar os custos de manutenção da área. Por isso, se o réu explora a área para fins comerciais, deve arcar com os custos decorrentes dessa ocupação, tal como o faz os que são cooperados. 5.3. Em não o fazendo, cabível o exercício das pretensões de desocupação do Boxe e cobrança das respectivas despesas de rateio, conforme entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça: “(...) 6. A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que, sagrando-se a Cooperativa vencedora no certame licitatório de venda dos imóveis localizados na Feira dos Importados, realizado pela CEASA/DF, passou a ser responsável pela administração do complexo. 7. A utilização do imóvel, sem a devida contraprestação, tendo os réus usufruído não somente do terreno adquirido, mas também dos serviços oferecidos pela cooperativa quanto à manutenção da feira, configura dano material a ser indenizado. (...)” (20150111459652APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2017). 6. O réu, por sua vez, alega apenas ter encerrado as atividades da empresa em 2013 e não ter condições financeiras de arcar com os débitos, embora não tenha efetuado a devolução do box à cooperativa durante todo esse período, manifestação que não é hábil a afastar a higidez do crédito autor, observado o disposto no artigo 341 do CPC. 6.1. O inadimplemento das contribuições devidas foi reconhecido na apelação, como se depreende da seguinte transcrição: “essa é a situação do senhor Gilson a sua insolvência civil é uma realidade, depois de anos trabalhando não existe mais bens que se possa apurar para quitação dessa dívida (...)”. 6.2. Conforme exposto na sentença, “os valores se encontram suficientemente demonstrados na planilha de ID 157042372, não tendo o réu, ademais, comprovado a realização de qualquer pagamento no período em questão.” 6.3. Além da incontroversa do inadimplemento, o fato extintivo da obrigação com o pagamento deve ser demonstrado pelo devedor, na esteira do que prescrevem os artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6.4. Assim, com o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições referentes ao box ocupado na “Feira dos Importados”, o apelante expõe-se à eliminação prevista nos art. 33 e art. 80 da Lei no 5.764/1971, nos art. 8o e art. 12 do Estatuto e no art. 4o do Regimento Interno. 6.5. A alegação de insolvência do apelante não o exime da obrigação de adimplir o débito. Se encerrou as atividades da empresa em 2013, deveria ter devolvido o box espontaneamente, não podendo agora querer se eximir de suas obrigações relativas ao valor cobrado quando tinha a posse do imóvel e, portanto, responsabilidade pelos pagamentos devidos, que se referem a “rateio de despesas” e “IPTU”. Dessa forma, a apelada tem o direito subjetivo à recuperação do espaço na Feira dos Importados ocupado pelo apelante. 6.6. Enfim. “(...) IV. Cabe ao cooperado comprovar o pagamento das contribuições cobradas pela cooperativa, nos termos dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Deve ser mantida a sentença que, ante o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições, determina a devolução do box ocupado na "Feira dos Importados" e condena o cooperado ao pagamento do débito respectivo. (...)” (07238296220218070001, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/2/2023). 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na sentença. 8. Apelo improvido. (Acórdão 1908948, 0718148-43.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. DETERMINAÇAO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PREJUDICADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. 3. Tendo em vista que a cooperativa autora autorizada a administrar e explorar boxes localizados na Feira do Importados, por força de contrato firmado com a CEASA, não como ser afastada a obrigação do cooperado em relação ao repasse de taxas de rateio. 4. O inadimplemento do cooperado quanto ao pagamento das taxas de rateio constitui circunstância que dá ensejo à determinação judicial de desocupação dos espaços por ele ocupado, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela cooperativa em virtude da inadimplência constatada. 5. Tratando-se de pretensões formuladas em caráter alternativo, o acolhimento do pedido principal, torna prejudicado o exame do pedido alternativo, sem que fique caracterizada a sucumbência recíproca. 6. Estando configurado erro material na sentença, quanto à indicação dos boxes objeto da demanda, deve ser sanado o vício apontado. 7. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial acolhida. (Acórdão 1333766, 0726521-39.2018.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021. 12.3. Fixadas tais premissas, extrai-se da planilha de ID 211691156 que a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento dos débitos vencidos entre 07/2017 e 09/2024. 12.4. Considerando que o feito foi ajuizado em 19/09/2024, bem como inaplicabilidade do art. 240, §2o do CPC, visto que não houve inércia da parte autora, têm-se que a pretensão de cobrança dos débitos anteriores a data 19/09/2021 está fulminada pela prescrição. 12.5. Diante do exposto, extingo parcialmente o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil, referente aos débitos anteriores a 19/09/2021 diante da prescrição da pretensão. 12.6. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) dos valores declarados inexigíveis, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 13. Considerando que a obrigação remanescente é sobremaneira mais recente e, portanto, com comprovante menos afetados pelo tempo, conforme se infere inclusive pela documentação colacionado pela parte ré em ID 226049670, intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os comprovantes de pagamento posteriores a 19/09/2021 de forma legível, visto que somente será deferida a expedição de ofício ao BRB se comprovada a necessidade, sobretudo pelo fato de alguns boletos juntados se tratarem de acordo de parcelamento em 49 (quarenta e nove) vezes, bem como referentes a parcelas sequer cobradas na planilha que acompanha a exordial. 13.1. Saliento, na oportunidade, que os comprovantes até o ID 226049670, pág. 97 são referentes aos débitos já prescritos, conforme se infere das informações constantes na parte inferior dos referidos boletos; os boletos de ID 226049670, pág. 101 e 102 são referentes a mês não cobrado nos presentes autos (05/2024); restando ilegíveis apenas os boletos de ID 226049670, pág. 98, 99 e 100 em razão da desídia da juntada e, não, pelo decurso do tempo, de forma que, a priori, não há qualquer justificativa plausível para a expedição do ofício pretendido pela parte ré. 14. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 15. A controvérsia posta reside em dirimir a cobrança dos valores descritos na exordial, bem como possibilidade de rescisão contratual e de desocupação do box ocupado pela requerida. 16. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 17. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 18. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 19. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, com a devida qualificação das testemunhas (art. 450 do CPC), bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 20. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico”. Nas razões recursais, a Agravante argumenta que a causa de pedir consiste na cobrança de ato cooperativo (referentes a manutenção de box na Feira dos Importados). Aduz que não foi corretamente aplicado o direito material cabível, pois a cobrança dos valores decorre de ato cooperativo e, por conseguinte, deve incidir a prescrição decenal, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça. Reforça que “em se tratando, como in casu, de dívida de ATO COOPERATIVO, contraída por cooperado sócio de cooperativa, deve ser observado o prazo prescricional geral decenal (CC, art. 205) de sua cobrança nos autos, diante da situação distinta tratada no dispositivo do art. 206, § 3o, V do Código Civil, que trata dos casos de prescrição trienal”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão, a fim de afastar a declaração de prescrição. O preparo foi comprovado (Ids. 70640114-70640113). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado. No caso em exame, defende a Agravante a incidência do prazo prescricional trienal, sob o argumento de que ostenta natureza jurídica de cooperativa e a cobrança dos valores decorrentes dessa relação jurídica se submete a prescrição decenal. Reforça que, “em se tratando, como in casu, de dívida de ATO COOPERATIVO, contraída por cooperado sócio de cooperativa, deve ser observado o prazo prescricional geral decenal (CC, art. 205) de sua cobrança nos autos, diante da situação distinta tratada no dispositivo do art. 206, § 3o, V do Código Civil, que trata dos casos de prescrição trienal”. O Juiz a quo acolheu a prescrição trienal da pretensão de ressarcimento das despesas de rateio. No caso em questão, não verifico probabilidade do alegado direito, tendo em vista que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça entende que a pretensão de ressarcimento das despesas de rateio se submete a prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do CC). Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DE BOX. CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja o réu condenado ao pagamento de sua parte nos rateios das despesas com a manutenção da Feira dos Importados, administrada pela requerente, postulando a resolução do contrato de cessão de uso do box em que o réu exerce seu comércio. (..) 4. Prejudicial de prescrição - rejeitada. 4.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 4.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 4.3. Nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 anos “a pretensão de reparação civil”. Assim, não há se falar em prescrição, posto que o valores vencidos pretendidos pela autora se restringem aos últimos 3 anos a partir da propositura da ação, mesmo prazo de prescrição. (...) 8. Apelo improvido. (Acórdão 1908948, 0718148-43.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. DETERMINAÇAO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PREJUDICADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. 3. Tendo em vista que a cooperativa autora autorizada a administrar e explorar boxes localizados na Feira do Importados, por força de contrato firmado com a CEASA, não como ser afastada a obrigação do cooperado em relação ao repasse de taxas de rateio. 4. O inadimplemento do cooperado quanto ao pagamento das taxas de rateio constitui circunstância que dá ensejo à determinação judicial de desocupação dos espaços por ele ocupado, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela cooperativa em virtude da inadimplência constatada. 5. Tratando-se de pretensões formuladas em caráter alternativo, o acolhimento do pedido principal, torna prejudicado o exame do pedido alternativo, sem que fique caracterizada a sucumbência recíproca. 6. Estando configurado erro material na sentença, quanto à indicação dos boxes objeto da demanda, deve ser sanado o vício apontado. 7. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial acolhida. (Acórdão 1333766, 0726521-39.2018.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. COOPERATIVA (COOPERFIM). FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO EMERGENTE DEVIDO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações de ambas as partes contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por cooperativa objetivando a desocupação de Box da Feira dos Importados por cooperado inadimplente, bem como a condenação ao pagamento de reparação de danos (dano emergente e lucros cessantes), além de julgar parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, apenas para condenar a cooperativa a fornecer à cooperada as informações discriminadas sobre os valores pagos a título de rateio pelo financiamento do terreno e sobre os valores correspondentes às despesas de manutenção do empreendimento. 2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada em sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, porquanto vedada a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação de danos (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Assim, ajuizada a ação em abril/2018, está prescrita a pretensão relativa a débitos inadimplidos em maio e junho do ano de 2012. 4. A COOPERFIM foi constituída como sociedade de pessoas, nos termos da Lei no 5.764/1971, com finalidade de viabilizar as atividades comerciais desenvolvidas na Feira dos Importados, conforme previsto no art. 2o de seu Estatuto Social. Assim, a cobrança de valores decorrentes das despesas de manutenção do empreendimento, bem como da taxa de rateio do preço de aquisição do imóvel, encontra respaldo no art. 80, caput, da Lei no 5.764/1971. 5. A cooperativa (COOPERFIM) deve ser reparada pelos danos decorrentes de despesas inadimplidas pelo cooperado, relativas à manutenção do empreendimento (Feira dos Importados), no que se inclui o valor referente ao financiamento do imóvel, uma vez que configuram dano emergente (art. 402, CC). 6. É indevido o pagamento pelo feirante cooperado de valores correspondentes a aluguéis do box, a título de lucros cessantes, porquanto a renda com aluguéis não constitui finalidade da cooperativa. 7. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, sendo o valor da causa o melhor critério a ser utilizado como base de cálculo, em caso de ausência de condenação 8. Apelação da Ré parcialmente conhecida. Apelações da Autora e da Ré parcialmente providas. Prescrição pronunciada em relação a parte da pretensão. (Acórdão 1247464, 0709938-76.2018.8.07.0001, Relator(a): CÉSAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 18/05/2020.) Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a pretensão se relaciona a indenização pelos serviços oferecidos pela cooperativa, sem a devida contraprestação do Agravado, a incidir, na espécie, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora